Tribunal: TJMT
Processo: 1023470-51.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023470-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCISLEINE IDALENE SOARES LESSA - CPF: 815.922.211-49 (APELADO), JHEINIFER KAUANE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 058.992.521-03 (ADVOGADO), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), JHEINIFER KAUANE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 058.992.521-03 (ADVOGADO), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), LUCISLEINE IDALENE SOARES LESSA - CPF: 815.922.211-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO E ERROS NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Lucislene Idalene Soares Lessa e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, condenou a instituição de ensino à entrega do diploma corrigido, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 15% do salário da autora e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora pleiteia a majoração do valor dos danos morais, enquanto a instituição requerida sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal, e requer a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o atraso e os erros na entrega do diploma de graduação configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes;
(ii) analisar a adequação do quantum arbitrado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de prestação de serviços educacionais caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, consistente na demora excessiva e na entrega do diploma com erros, o que impossibilitou a autora de progredir funcionalmente e de regularizar sua pós-graduação, configurando prejuízo financeiro e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6.

O atraso significativo, superior a dois anos, na entrega do diploma caracterizou dano moral “in re ipsa”, dispensando a comprovação de sofrimento adicional.

7.

A condenação por lucros cessantes é devida, pois a autora demonstrou documentalmente que, devido à ausência do diploma, deixou de obter um adicional salarial de 15%, previsto em lei municipal, sendo os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 402 do Código Civil.

8.

O quantum fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, além das circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso e os erros na entrega de diploma de curso superior configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

2.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço educacional é presumido, sendo sua indenização arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; CC, art. 402; CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005; TJMT, N.U. 1007523-64.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 04/09/2020, DJE 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucislene Idalene Soares Lessa e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para condenar o Apelado à entrega do

diploma, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 15% do salário da autora e indenizar por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aparte autora recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, pois a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração pessoal e profissional, e as provas documentais demonstram que o diploma foi solicitado em 2017 e corrigido somente após decisão judicial em 2023

Assevera que reparação por dano moral, tem caráter punitivo-pedagógico, de modo que restou clarividente a existência do ilícito praticado, e sendo o dano moral evidente, conforme comprovantes anexos, bem como devidamente reconhecido na r. sentença de primeiro grau, deve ser majorado.

Por sua vez, a instituição de ensino requerida apela, ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço, justificando que o atraso na emissão do diploma decorreu de questões externas relacionadas à regulamentação do Diploma Digital pelo Ministério da Educação.

Ressalta a inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados.

Sustenta que a quantificação dos lucros cessantes é incerta e inadequada, devendo ser desconsiderada.

Por fim, assevera que não há falar em danos morais, eis que demonstrou, de forma robusta, o abalo sofrido, de modo que se trata de mero dissabor.

Alternativamente, pugna pela redução do valor atribuído à condenação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

253200674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, as partes apelantes visam a reforma da sentença que condenou a instituição de ensino requerida na obrigação de fazer, consistente na entrega do diploma, bem como ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Lucislaine Idalene Soares Lessa, em desfavor da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, eis que foi aluna do curso de graduação em Ciências Contábeis, tendo colado grau em 2010.

Narra que em 2017, solicitou diploma do referido curso, porém este veio com dados pessoais e a sua data de nascimento errada, e que em 15/01/2021 devolveu aquela via do diploma para correção, e solicitou outro.

Afirmou que o aludido diploma lhe acrescentaria pontos, oportunizando lhe a elevação de classe no trabalho, eis que é servidora pública municipal, e poderia ter seu salário aumentado em, pelo menos, 15%.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, para:

1) Condenar
o requerido na obrigação de fazer, consistente na entrega o diploma devidamente retificado;

2) Condenar
o requerido em lucros cessantes consistente em 15% sobre cada remuneração percebida pela autora após 07/12/2021, devendo incidir de juros de 1% a partir do prejuízo (data de cada recebimento da remuneração) – Súmula 54 STJ – e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (data de cada recebimento da remuneração), cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético com a juntada dos respectivos holerites da autora;

3) Condenar
o requerido em danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro requerimento administrativo em 15/01/2021 – Id. 125465298 – pág. 03) – Súmula 54 do STJ – e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ);

Deste ato sentencial, recorrem as partes, a Autora, com vistas a majorar o valor arbitrado para os danos morais, e a instituição de ensino pela improcedência dos pedidos, ou redução do
quantum
arbitrado.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a demora e os erros na entrega do diploma de graduação geram o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes

Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de prestação de serviços educacionais está subordinado às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), caracterizando relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC).

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, independentemente da existência de culpa, cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

Verifica-se que restou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço educacional, caracterizada pela demora excessiva na correção e entrega do diploma da autora, o que impossibilitou a regularização de sua pós-graduação e, consequentemente, a progressão funcional no serviço público.

Essa circunstância causou prejuízos financeiros e transtornos à autora, configurando a existência de dano e o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos.

No caso concreto, resta patente que o atraso significativo na entrega do diploma, que se estendeu por mais de dois anos, causou à autora angústia e frustração que extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Veja-se que as alegações da ré, no sentido de que a demora decorreu de fatores externos, não afastam sua responsabilidade objetiva, pois cabe ao fornecedor adotar todas as providências necessárias para garantir a qualidade e tempestividade do serviço prestado, nos termos do art. 20 do CDC.

Com relação aos lucros cessantes, a autora demonstrou, por meio de documentos, que, devido à ausência do diploma, ficou impossibilitada de progredir funcionalmente, perdendo o direito a um acréscimo salarial de 15%, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 228/2016.

Nesse sentido, sabe-se que os lucros cessantes decorrem diretamente da impossibilidade de a autora progredir em sua carreira em razão do atraso na entrega do diploma retificado, o que inviabilizou a obtenção de seu diploma de pós-graduação. Essa circunstância impediu a elevação da classe funcional e a consequente percepção de um acréscimo salarial de 15%, conforme previsão da Lei Complementar nº 228/2016 do Município de Rondonópolis.

Assim, nos termos do art. 402 do Código Civil,
"salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucra
r".

Dessa feita, dado que a autora comprovou documentalmente que, desde 07/12/2021, quando concluiu a pós-graduação, e permanece sem auferir o adicional salarial correspondente, configura lucros cessantes evidentes.

Dessarte, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à indenização por lucros cessantes, a ser apurada em sede de liquidação de sentença mediante simples cálculo aritmético, a partir dos holerites apresentados.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da requerida, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”. II - Sendo o certificado de conclusão do curso superior documento idôneo, sabendo que a instituição educacional demorou ilicitamente em fornecer o diploma e havendo previsão legal de progressão de carreira diante da conclusão do curso superior, deve ser assegurado à demandante/apelante os lucros cessantes inerentes a progressão funcional a que tinha direito. (N.U 1007523-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).”

Nesse sentido, de rigor o desprovimento do recurso da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais da parte autora, visando a sua majoração, bem como da instituição de ensino, que pugna pela sua redução.

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, além do que cumprirá a finalidade de inibir à instituição requerida à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Cível interpostos, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024